Tribunal: TJDFT
Processo: 0727945-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0727945-82.2019.8.07.0001 APELANTE: MARCOS RIOS MOTTA, MARCEL MAFRA BICALHO APELADO: COMPREBITCOINS SERVIÇOS DIGITAIS EIRELI, MARCEL MAFRA BICALHO, JOSÉ RENATO DE ARAÚJO DECISÃO Considerando a petição de id 40445143, revogo o despacho id. 40313957. Ao réu/apelante para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos financeiros do processo (CPC 99, § 2o), sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Junte, pois, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, contracheque e outros que entenda necessários. I. Brasília, 19/10/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator